Tribunal: TJSP
Processo: 1023239-27.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Polícia Militar – Candidato desclassificado por inaptidão física - Inadmissibilidade – A simples existência de cicatriz não justifica a reprovação de quem não apresenta limitações para o exercício do cargo – Precedentes – Pedido julgado parcialmente procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023239-27.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOAB MATHEUS SARDI
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1023239-27.2018.8.26.0053 – SÃO PAULO.
RCTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO.: JOAB MATHEUS SARDI OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA.
VOTO No 35.802
CONCURSO
PÚBLICO

Polícia
Militar

Candidato
desclassificado por inaptidão física - Inadmissibilidade
A
simples existência de cicatriz não justifica a reprovação de quem
não apresenta limitações para o exercício do cargo Precedentes
Pedido julgado parcialmente procedente na 1a Instância Sentença
mantida Recursos oficial e voluntário improvidos.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por JOAB MATHEUS SARDI OLIVEIRA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente em impedir o seu
prosseguimento no concurso público para Policial Militar do Estado de São
Paulo, sob a justificativa de inaptidão decorrente da existência de cicatriz
abdominal.
A r. sentença de fls. 184/190, cujo relatório se adota,
foi proferida nos seguintes termos: “ Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando-se a liminar, para
anular o ato que considerou inapto o candidato no exame médico,
garantindo sua reintegração ao certame, possibilitando sua nomeação e
posse no mencionado cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Por via de consequência, julgo extinto o processo,
com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
Sucumbente
apenas
quanto
ao
pedido
de
reintegração do candidato ao certame, de valor inestimável, de rigor a
aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, para condenar o
réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00, com
atualização monetária desde esta data, arbitrado por equidade,
considerando o nível de complexidade da demanda (tendo em vista o valor
inestimável do pedido deferido).
Quanto à sucumbência suportada pelo autor,
referente ao pedido de indenização por danos morais, fica ele condenado ao
pagamento de verba honorária em favor da parte ré, no patamar de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. As custas processuais devem ser
pagas por ambos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
qual, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Fica,
contudo, isento autor das obrigações, enquanto perdurar a situação de
pobreza alegada nos autos, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil, por ser beneficiário da gratuidade processual.”. Determinado
o processamento do reexame necessário.
Apela a vencida (fls. 192/197), pugnando pela
reforma do r. decisum. Aduz, em resumo, que a reprovação não violou o
princípio da razoabilidade, estando amparada nas regras do edital e na
legislação em vigor. Afirma que o recorrido tinha ciência das condições do
certame, e que demonstrou inaptidão para o exercício da função de policial
militar.
Contrarrazões às fls. 198/202, pela manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
4
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por JOAB MATHEUS SARDI OLIVEIRA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente em impedir o seu
prosseguimento no concurso público para Policial Militar do Estado de São
Paulo, sob a justificativa de inaptidão decorrente da existência de cicatriz
abdominal. Pretendeu ainda o autor a condenação da ré à indenização por
danos morais.
A r. sentença monocrática, com base nos elementos
de convicção existentes nos autos, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pelo autor, para ordenar sua reintegração ao certame. Face ao
quanto decidido, insurge-se a requerida.
Sem razão, contudo.
Consoante se verifica do documento de fls.
116/117, a conclusão de inaptidão médica, com o indeferimento do recurso
interposto teve a seguinte fundamentação: “INAPTO; devido diagnóstico:
colostomia prévia”.
Todavia, da análise dos elementos de convicção
acostados aos autos, não se vislumbra qualquer motivo legítimo para a
exclusão do demandante do certame, notadamente diante da inexistência de
proporção entre a medida adotada e aquilo que a lei pretende alcançar.
Veja, os exames médicos juntados aos autos (fls.
17/32), comprovam a aptidão para o exercício do cargo, prova esta não
contestada pela apelante.
O Edital prevê no Anexo “E” os exames médicos e
patologias que indicam Inaptidão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Inspeção Geral: “...Cicatrizes decorrentes de
cirurgias neurológicas, abdominais, vasculares, cardíacas, torácicas,
ortopédicas, urológicas, ginecológicas, cabeça e pescoço, cicatrizes
decorrentes de acidentes/ferimentos/queimaduras cicatrizes decorrentes de
ferimentos por qualquer arma de fogo, armas brancas ou material explosivo
que impeçam e/ou dificultem o exercício da função de Policial Militar ou
mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento
físico.”
Porém, a simples existência de cicatriz, a qual não
limita a capacidade física ao trabalho, não pode justificar a reprovação do
candidato por inaptidão física. Nesse passo, a exclusão do concurso se
mostrou descabida e desproporcional.
Em caso semelhante ao presente, já se posicionou
este Eg. Tribunal de Justiça, na AC. no 0011688-48.2010.8.26.0053, Des. Rel.
Sergio Gomes:
“(...) Destaque-se, desde logo, que a restrição diz
respeito ao fato de o candidato ter sofrido fratura, seguida de cirurgia, e não
da existência da cicatriz, por si só. Referida exigência consta expressamente
do anexo E do edital, que tratadas patologias que indicam inaptidão (fl. 53) e
que são causas de eliminação do concurso.
Pois bem. Sobre o tema, desde logo, é
imprescindível citar o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, conforme se extrai do julgamento do Ag. Reg. no Agravo de
Instrumento no 581.992- 8/MG, de lavra do Ministro Gilmar Mendes:
“(...)
verifica-se
que
esta
Corte
firmou
entendimento no sentido de que o edital do concurso, desde que esteja em
consonância com a Constituição Federal e as leis da República, obriga os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
6
candidatos e a Administração Pública. Nesse sentido, o RMS 22.389, 2a T.,
Rel.Maurício Corrêa, DJ 29.11.96, o RMS 23.657, 2a T., Rel.Marco Aurélio,
DJ 09.11.01 e, monocraticamente, o RE 167.963, Rel. Nelson Jobim, DJ
03.03.00 e o RMS 22.342, Rel. Celso de Mello, DJ 13.02.02, no qual restou
consignado: Cabe ter presente, neste ponto, que essa orientação
jurisprudencial nada mais proclama senão caráter vinculante das normas e
cláusulas que compõem o edital de concurso público, pois consoante adverte
esta Suprema Corte 'Os parâmetros alusivos ao concurso hão de estar
previstos no edital' (RE 118.927- RS (AgRg), Rel. Min. MARCO AURÉLIO).”
Nesse diapasão, infere-se que a discricionariedade
da Administração Pública está restrita ao estabelecimento das bases do
edital. Contudo, esta discricionariedade, principalmente quando relacionada
à imposição de restrições aos candidatos, é relativa, pois tem seus contornos
aparados pelos ditames constitucionais e infraconstitucionais, inclusive no
que diz respeito à observância dos princípios que regem a sua atuação.
Importante se ter claro que não há que se falar em
invasão da esfera de atuação discricionária da administração, tendo em vista
que sempre se permitiu a análise dos aspectos de legalidade do ato
administrativo, conceito este que, com o passar do tempo, deixou de trazer
em seu bojo apenas a mera subsunção de fatos ao texto legal, mas também os
princípios que, em último grau, servem de fundamento axiológico a todo o
ordenamento jurídico pátrio.
Essa mudança de panorama se deve, além de outros
fatores também relevantes, ao fenômeno da constitucionalização do direito
administrativo, tendência sobre a qual a professora Odete Medauar, titular
de direito administrativo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco,
bem ensina em obra sugestivamente intitulada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
7
O princípio da legalidade também em outros
ordenamentos passou a assentar em bases valorativas,'amarrando' a
dministração não somente à lei votada pelo Legislativo, mas também aos
preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento. Assim, por este
aspecto, o princípio da legalidade significa não mais a relação lei-ato
administrativo, mas a dimensão global, ordenamento-administração. A
respeito, Chevallier nota que a crise do princípio da legalidade foi contida
pelo recurso a uma concepção ampliada da legalidade e, ainda, pelo
aprofundamento do controle jurisdicional da Administração, pela maior
amplitude das garantidas dos administrados, pela consolidação dos direitos
fundamentais (...) A Constituição Brasileira de 1988 determina que todos os
entes e órgãos da administração pública obedeçam ao princípio da
legalidade; a compreensão do princípio deve abranger não somente a lei
formal, mas também os preceitos decorrentes de um Estado Democrático de
Direito, que é o modo de ser do estado brasileiro, conforme prevê o artigo 1o,
caput, da Constituição; e ainda, deve incluir os demais fundamentos e
princípios de base constitucional. Desse modo, vincula-se a atividade
administrativa aos valores que informam o ordenamento como um todo,
associando-se, de modo mais estreito, o direito administrativo às disposições
constitucionais.
Forte nesta premissa, o que se vê é que, muito
embora a exigência formulada pela administração seja razoável, já que a
função de policial militar depende da condição física do candidato, no caso
dos autos, a sua exclusão não foi correta.
Vale dizer, o simples fato de o candidato ter se
submetido, em algum momento da vida, a uma cirurgia, por si só, não é
suficiente para que seja sumariamente excluído do certame, sem que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
8
exame acurado de sua condição física tenha sido realizado. Aliás, aqui, o que
se vê, é que os elementos constantes do conjunto probatório formado
demonstram que a cirurgia realizada no apelante não lhe deixou qualquer
sequela.”
No mesmo sentido, seguem firmes os precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA A CARREIRA
DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATO
REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PEDIDO DE
ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CICATRIZ NO
ANTEBRAÇO ESQUERDO DECORRENTE DE CIRURGIA QUE NÃO
CAUSA PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATESTADOS
MÉDICOS QUE COMPROVAM A APTIDÃO FÍSICA DO CANDIDATO
PARA O CARGO ALMEJADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”.
(AC.
no

0031876-
96.2009.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Des. Rel. Amorim
Cantuária).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
DIREITO
ADMINISTRATIVO CANDIDATO REPROVADO NO EXAME MÉDICO EM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO
PM DE 2a CLASSE LAUDO MÉDICO QUE O CONSIDEROU INAPTO POR
SER PORTADOR DE CICATRIZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA E ESCOLIOSE IMPOSSIBILIDADE. 1. Cicatriz cirúrgica
realizada na infância e apresentação de escoliose que não impede o exercício
da função. 2. Atestados médicos que comprovam a aptidão física do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
9
candidato para o cargo almejado. 3. Ademais, prova documental que não foi
contestada pela Fazenda do Estado. 4. Precedente deste Tribunal de Justiça.
5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso de apelação desprovido”.
(AC. no 0011612-68.2009.8.26.0664, 5a Câmara de direito Público, Des. Rel.
Francisco Bianco).
“Polícia Militar - Ato administrativo que excluiu o
autor do certame público - Cicatriz decorrente de laparoscopia, a qual o
autor foi submetida quando tinha seis anos de idade Ausência de prejuízo
para o exercício da função de policial militar - Constitucionalidade,
legalidade e razoabilidade devem reger o ato administrativo e a vinculação
ao edital Sentença mantida. Recurso não provido”. (AC. no 0027328-
91.2010.8.26.0053, 11a Câmara de direito Público, Des. Rel. Oscild de Lima
Júnior).
Outra não é a orientação adotada nesta C. 6a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público
Polícia Militar Reprovação em exame de aptidão física por conta da
existência de cicatriz na região dos rins - Pretensão de afastamento dessa
reprovação Acolhimento Possibilidade - Ausência de razoabilidade
Previsão do edital que deve ser compatibilizada com os demais Princípios
Constitucionais - Prova pericial a indicar total aptidão física para o
exercício das funções de policial militar - Manutenção na forma do art. 252
do RITJSP Recurso não provido.” (AC n. 0014128-17.2010.8.26.0053, rel.
Des. Maria Olívia Alves).
“CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar

Candidato desclassificado por inaptidão física Inadmissibilidade A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023239-27.2018.8.26.0053 -Voto no
10
simples existência de cicatriz não justifica a reprovação do candidato que
não apresenta limitações físicas Precedentes Ordem concedida
Sentença mantida. Recurso improvido”. (AC n. 1009392-60.2015.8.26.0053,
de que fui relator.)
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum
monocrático, que atentou para os postulados constitucionais e legais acima
citados, aplicando-os de maneira correta, devendo permanecer tal como foi
lançado. E, pela sucumbência, majoro os horários fixados na origem em
desfavor da apelante em mais R$ 200,00, a teor do que estatui o art. 85, § 11,
do CPC.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário.
LEME DE CAMPOS
Relator